Tribunal: STF
Processo: Rcl 88183
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por F.J.L. contra ato do Juízo da Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Teresina/PI, sob o fundamento de violação às ADI´s nºs 2.943, 3.309 e 3.318.



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “O reclamante é acusado na ação penal nº 0755488-52.8.18.0000 (documento 04 – acordão recebimento), por supostos crimes previstos artigo 232, do ECA (violência infantil) e Lei nº 12.015/2009, combinada com artigo 2013, do CP (atentado violento ao pudor), figurando como supostas vítimas Thatyana Silva Duarte e a adolescente Enedina Aparecida Duarte de Jesus Lima, cujos demais delitos imputados na peça delatória foram declarados prescritos pelo egrégio TJ/PI (documento 05 e 06 – denúncia e acórdão prescrição). 



    A denúncia instaurada se baseou no procedimento de investigação criminal nº 08/2021- portaria 10/2021- SIMP nº 000124-214/2021, instaurado pelo Ministério Público Estadual (documento 07 – PIC 08/2021), sem que houvesse a devida comunicação e supervisão judicial, conforme atesta certidão expedida pelo próprio TJ/PI, inobstante o reclamante ser detentor de foro privilegiado:



    (...)



    Por determinação do egrégio STF, na decisão proferida na reclamação nº 84738/PI – Ministro Dias Toffoli, a ação penal originária foi remetida ao primeiro grau de jurisdição e registrada sob nº 0861318- 67.2025.8.18.0140, na Vara de Crime Contra Dignidade Sexual e Vulneráveis de Teresina, onde ali o juízo monocrático mandou seguir a dita ação, com designação de audiência de instrução e julgamento (documentos 08, 09 e 10), convalidando a nulidade aqui apontada, pois ainda se baseou em investigações nulas- PIC nº 08/2021- portaria 10/2021- SIMP nº 000124- 214/2021. 



    Em síntese, o declínio da ação penal não sanou o vício de nulidade, objeto desta reclamação constitucional, pois, conforme já decidiu o egrégio STF nas ADIs nº 2.943, 3.309 e 3.318, que essa comunicação deve ser feita ao juiz competente, com registro e distribuição, que não foi atendido na instauração do PIC nº 08/2021 portaria 10/21, SIMP 000124-214/2021.” (grifei)  



    Desse modo, requer, ao final que:



    “(...) se digne, em decisão monocrática, liminarmente, suspender os efeitos das investigações realizadas através do PIC 08/2021 - portaria 10/2021- SIMP nº 000124-214/2021; via de consequência, suspender a realização da audiência designada na ação penal nº 0861318-67.2025.8.18.0140, para o dia 17/12/2025, às 09:00 horas, perante o juízo da Vara de Crime Contra Dignidade Sexual e Vulneráveis de Teresina, por ausência de autorização e supervisão judicial, conforme cabalmente demonstrado, até julgamento meritório da reclamação.



    REQUER, em caso de entendimento diverso, a notificação do o juízo da Vara de Crime Contra Dignidade Sexual e Vulneráveis de Teresina, onde hoje tramita a ação penal, para, querendo, no prazo de lei, prestar as informações, ouvindo o douto representante do Ministério Público Federal e, ao final, julgar pela procedência reclamação para declarar NULAS as investigações realizadas através do PIC 08/2021- portaria 10/2021- SIMP nº 000124-214/2021 e, via de consequência, determinar o trancamento da ação penal nº 0861318-67.2025.8.18.0140, originada a partir da ação penal nº 0755488-52.2022.8.18.0000, por ausência de comunicação e supervisão judicial, na forma CABALMENTE demonstrada, sem prejuízo de novas investigações, na forma da lei.”



    Em 2/12/25, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora (e-doc. 16).



    A autoridade reclamada apresentou informações (e-doc. 21).



    Decido.



    A ação não merece seguimento.



    Trata-se de reiteração de teses e pedidos já formulados nos Mandados de Segurança nº 39.455 e nº 40.349, ambos de minha relatoria, aos quais foi negado seguimento, estando as respectivas decisões já acobertadas pelo manto da coisa julgada.



    Dessa maneira, não há razão para o seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de tese já analisada por esta Suprema Corte. 



    Tal circunstância, como dito, obsta o seguimento do feito. Nesse sentido, por exemplo, a Rcl nº 19.836/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/3/16 e a Rcl nº 25.356/SP, de minha relatoria, DJe de 7/10/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação. Certifique-se o trânsito em julgado, com arquivamento imediato dos autos, independente de publicação.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente